Tribunal: STF
Processo: RE 1310369
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Inviável o recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, em fundamento constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que veda a participação de policial civil submetido a processo administrativo disciplinar sem julgamento em concurso de promoção, por violar a presunção de inocência.
    A correspondente ementa foi assim redigida:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROMOÇÃO DE POLICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 43, I, DA LEI ESTADUAL Nº 14/1982 – DISPOSITIVO NÃO RECEBIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DESNECESSIDADE DE REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGALIDADE DA VEDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. 
    1. Não padece de nulidade a decisão que fundamenta a inconstitucionalidade incidental que reconhece, ainda que não indique expressamente o dispositivo constitucional violado pela legislação estadual.
    2. Considerando que a questão diga respeito à recepção de norma anterior à Constituição da República, não se verifica a aplicação da cláusula de plenário prevista pelo art. 97, da Constituição da República.
    3. Uma vez que a regra do art. 43, I, da Lei Estadual nº 14/1982 vede a participação de policial civil submetido a processo administrativo disciplinar sem julgamento em concurso de promoção, referida norma se mostra inconstitucional, por violar a presunção de inocência do art. 5º, LVII, da Constituição da República. 
    4. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
    5. Honorários majorados em grau recursal.
    6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
    Sustenta o Estado do Paraná que a decisão do Tribunal de origem “conferiu interpretação em desconformidade ao dado pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 5º, LVII da Constituição de 1988” e que “ há que ser dado provimento ao presente recurso, de modo a ser reformado e mantida a vedação à participação de concurso de promoção o agente público enquanto estiver respondendo a investigação administrativa ou criminal.” 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem entendeu que desafia o princípio da presunção de inocência, previsto pelo art. 5º, LVII, da Constituição da República, a existência de lei que veda a promoção de policial civil, enquanto estiver respondendo à sindicância ou a processo disciplinar. E, ainda, que o Recorrente “ao excluir o Policial Civil de qualquer promoção, sem que tenha havido o encerramento do processo administrativo disciplinar, acaba por aplicar, ainda que de modo indireto, uma penalidade ao processado, sem que sequer tenha havido convicção, na esfera administrativa, de sua culpa.“ 
    Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Repercussão Geral, em sessão presencial de 6.2.2020, fixou a seguinte tese (RE 560.900/DF, Ministro Roberto Barroso:
    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJ de 17.8.2020).
    O acórdão recorrido converge com aquele entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator